Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. TERCEIRO. PREJUDICADO. SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial de ação indenizatória de danos materiais proposta por terceiro prejudicado contra a seguradora, em razão de acidente de trânsito causado por segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar: i) a legitimidade passiva da seguradora, sob o fundamento de que o segurado não integra o polo passivo da lide; ii) o decurso do prazo da prescrição da pretensão indenizatória; iii) o índice adotado para a atualização monetária do valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O vínculo de direito material entre a vítima do sinistro e a seguradora decorre do vínculo contratual existente entre o segurado e a seguradora no seguro de responsabilidade civil facultativo. Portanto, a verificação prévia da responsabilidade civil do segurado pelo sinistro previsto na apólice contratada é pressuposto para o pagamento da cobertura securitária ao terceiro prejudicado.
5. A obrigação da seguradora de ressarcir os danos causados a terceiro pressupõe o reconhecimento da responsabilidade civil do segurado, a qual não pode ser objeto de discussão em demanda em que o segurado não integra o polo passivo, em observância ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa (Súmula no 529 do Superior Tribunal de Justiça).
6. É possível a propositura de ação direta e exclusivamente contra a seguradora nos casos em que a responsabilidade civil foi reconhecida pelo próprio segurado que acionou a seguradora para o pagamento da indenização ou nos casos em que se discute a complementação do valor pago na esfera administrativa.
7. A pretensão reparatória do terceiro prejudicado contra o segurador em contrato de seguro é de três (3) anos nos termos do art. 206, § 3o, inc. IX, do Código Civil.
8. A informação é direito básico do consumidor previsto no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. A seguradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o consumidor foi informado, de modo inequívoco, da negativa de pagamento da indenização em razão da pendência de providência administrativa a ser adotada por ele.
9. O curso do prazo prescricional é suspenso enquanto o beneficiário da indenização aguarda a resposta da solicitação de pagamento à seguradora.
10. A atualização monetária de dívida de natureza cível deve ocorrer pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) quando o índice não tiver sido convencionado ou não estiver prescrito em lei específica. Inteligência do art. 389, parágrafo único do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É possível a propositura de ação direta e exclusivamente contra a seguradora nos casos em que a responsabilidade civil foi reconhecida pelo próprio segurado que acionou a seguradora para o pagamento da indenização ou nos casos em que se discute a complementação do valor pago na esfera administrativa. 2. A informação é direito básico do consumidor previsto no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. A seguradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o consumidor foi informado, de modo inequívoco, da negativa de pagamento da indenização em razão da pendência de providência administrativa a ser adotada por ele. 3. O curso do prazo prescricional é suspenso enquanto o beneficiário da indenização aguarda a resposta da solicitação de pagamento à seguradora. 4. A atualização monetária de dívida de natureza cível deve ocorrer pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) quando o índice não tiver sido convencionado ou não estiver prescrito em lei específica. Inteligência do art. 389, parágrafo único do Código Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, 389 e 406; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 529/STJ; STJ, REsp no 1.584.970/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 24.10.2017; TJDFT, ApCiv 07021104420198070017, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Quarta Turma Cível, j.: 9.9.2021.